Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO. OBJETO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PENSIONISTA. INSTITUIDOR DA PENSÃO. SERVIDOR DISTRITAL FALECIDO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE. PENSIONISTA PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO OFICIAL. ISENÇÃO. ALCANCE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI QUE CUIDA DA ISENÇÃO (LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV). COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. POSTULANTE. SUBMISSÃO A PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. TERMO A QUO. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. RATIFICAÇÃO PELO LAUDO OFICIAL. INDÉBITO. REPETIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA AFIRMAÇÃO DA ENFERMIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE RESERVADO AO JUDICIÁRIO. TRIBUTO INSTITUÍDO PELA UNIÃO MAS DESTINADO AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL (CF, ARTS. 153, III, E 157, I). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. FÓRMULA DE CORREÇÃO E INCREMENTO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO. OMISSÃO. SANEAMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Reconhecida a subsistência de indébito tributário, condenando-se a Fazenda Pública a repetir à contribuinte o correspondente, as parcelas a serem repetidas devem ser atualizadas e incrementadas pelo equivalente à variação da taxa SELIC ocorrida desde a retenção reputada indevida e a consumação da repetição, obstada a cumulação com juros de mora, pois compreendidos pelo indexador, e assim dispõe a legislação local ao regular o pagamento dos tributos pagos com atraso, determinando a preservação da isonomia no momento em que obrigado o ente federado a repetir indébito de natureza tributária (STJ, Súmula 523).
3. Embargos conhecidos e providos com efeito infringente, para modular a forma de correção do indébito tributário reconhecido. Unânime.